Tribunal: STF
Processo: ADI 1266
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.584/94 DO
ESTADO DA BAHIA. ADOÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PELOS
 ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO. SERVIÇO PÚBLICO. VÍCIO
FORMAL. INEXISTÊNCIA.
1.      Os serviços de educação, seja os prestados
 pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço
 público não privativo, podendo ser prestados pelo setor privado
independentemente de concessão, permissão ou
autorização.
2.      Tratando-se de serviço público, incumbe às
entidades educacionais particulares, na sua prestação, rigorosamente
 acatar as normas gerais de educação nacional e as dispostas pelo
Estado-membro, no exercício de competência legislativa suplementar
(§2º do ar. 24 da Constituição do Brasil).
3.      Pedido de declaração
de inconstitucionalidade julgado improcedente.